Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-79.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800606-79.2023.8.14.0080

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800606-79.2023.8.14.0080
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BONITO/PA
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO
RECORRIDA: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgada procedente em primeiro grau.

II – Recurso do banco réu sustentando validade da contratação eletrônica, ausência de dano moral e impossibilidade de restituição em dobro.

III – No caso em tela, o contrato apresentado pela instituição bancária não apresenta elementos de segurança como geolocalização, I.P. da máquina, e ainda não estão condizentes os valores constantes no contrato e o valor que o banco afirma ter repassado à consumidora, assim como também não consta na cédula de crédito o número do contrato em questão. E somente a selfie não é capaz de demonstrar a respectiva contratação.

IV – Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

V – Dano moral caracterizado. Redução do valor de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800606-79.2023.8.14.0080
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BONITO/PA
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO
RECORRIDA: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Bonito/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA

Consta dos autos que a parte autora, MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA, ao verificar seus extratos bancários, identificou descontos mensais relacionados ao contrato nº 237263606, firmado supostamente em 05/2022, no valor total de R$ 1.429,32 (mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 39,22 (trinta e nove reais e vinte e dois centavos). Diante da negativa de contratação por parte da autora, pleiteou em juízo a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais. Requereu ainda, inicialmente, tutela de urgência, a qual foi indeferida.

O banco réu, ora apelante, apresentou contestação alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir, e, no mérito, sustentou a validade da contratação eletrônica, instruindo os autos com cópia da cédula de crédito bancário, e comprovante de transferência via TED e demais documentos contratuais, alegando ainda que a contratação foi realizada com assinatura eletrônica por meio de smartphone ou computador. Requereu, em sua defesa, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, refutando também a ocorrência de dano moral e a restituição em dobro dos valores.

A sentença proferida julgou totalmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de empréstimo; condenando o requerido ao pagamento de danos materiais consistentes na devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados até então, que totalizavam R$ 1.411,92 (mil quatrocentos e onze reais e noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais; bem como à indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), também com os consectários legais.

Inconformado, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs recurso de apelação alegando em suas razões que houve a comprovação da contratação, que a parte autora não impugnou de forma específica os documentos colacionados, o que atrairia a presunção de veracidade; ressaltou a validade da contratação eletrônica mediante autenticação por biometria facial e envio de selfie; inexistência de má-fé na cobrança, o que impediria a devolução em dobro dos valores, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC; inexistência de dano moral indenizável, por não ter restado demonstrado efetivo abalo psíquico; e alternativamente a minoração dos danos morais. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800606-79.2023.8.14.0080
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BONITO/PA
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO
RECORRIDA: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA
ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão, deve ser conhecido.

A controvérsia versa sobre a alegada inexistência de vínculo contratual entre a autora e a instituição financeira recorrente, consubstanciada na suposta contratação de empréstimo consignado, cujos valores foram debitados mensalmente do benefício previdenciário da autora, sem sua anuência.

A sentença acolheu integralmente a pretensão da parte autora, reconhecendo a inexistência do débito e condenando o banco à devolução em dobro dos valores cobrados, bem como à reparação por danos morais.

Analisando os autos, constata-se que em decorrência da relação de consumo, foi invertido o ônus da prova, cabendo ao banco réu comprovar a licitude da contratação.

A despeito dos documentos apresentados pelo banco, tais como suposta selfie e contrato digital, não se verifica a comprovação efetiva da regularidade do procedimento, posto que apesar de ser possível a utilização de assinatura digital certificada por entidade não vinculada ao ICP-Brasil, para contratações digitais, a prova defensiva não apresenta elementos de segurança como geolocalização, I.P. da máquina, e ainda não estão condizentes os valores constantes no contrato e o valor que o banco afirma ter repassado à consumidora, assim como também não consta na cédula de crédito o número do contrato em questão. E somente a selfie não é capaz de demonstrar a respectiva contratação, sendo frágil a prova apresentada pela instituição bancária.

Nesse sentido, vejamos:

Apelação. Contrato de Crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c . reparação de danos morais. Validade da contratação não demonstrada.
Cobrança ilegítima. Banco que não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da contratação . Ainda que seja possível a utilização de assinatura digital certificada por entidade não vinculada ao ICP-Brasil, a prova defensiva não apresenta elementos de segurança como geolocalização, I.P. da máquina, certificado digital, "hash" da assinatura.
Falha na prestação do serviço configurada . Dano moral configurado. Valor de R$ 5.000,00 coerente com o dano sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. Sentença reformada . Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10549686720238260224 Guarulhos, Relator.: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 15/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/08/2024)

Ação de Restituição de valores c.c. indenização por dano moral e tutela de urgência. Empréstimo consignado . Negativa de contratação
. Juntada de mera foto da autora, sem identificação de IP ou geolocalização. Elementos nos autos que são insuficientes para concluir que houve contratação digital válida.
Inexigibilidade do débito reconhecida, com determinação de restituição em dobro . Dano moral configurado. Possibilidade de compensação com valores efetivamente disponibilizados à autora. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10049742520228260024 SP 1004974-25 .2022.8.26.0024, Relator.: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 09/03/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Quanto à repetição dos valores descontados, impõe-se sua restituição em dobro, conforme determina o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não comprovado engano justificável ou qualquer elemento que afaste a incidência da norma protetiva.Neste diapasão, temos entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

(...)

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(...)

Embargos de Divergência providos."

(EREsp n. 1.413.542/RS, Relator para acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Entretanto, em relação ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que, embora caracterizada a ofensa aos direitos da personalidade da autora, o valor arbitrado na sentença, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se ligeiramente excessivo frente à repercussão concreta do dano nos autos, sendo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a sua minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende ao caráter pedagógico e reparatório da medida, sem implicar em enriquecimento indevido.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA . . .Ver ementa completaINSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO. Preliminar de Prescrição 1 – O CDC em seu art. 27, estabelece aprescriçãoquinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço, sendo o termo inicial da pretensão de repetição do ind

(TJ-PA - AC: 00085194020188140107, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Assim, o recurso comporta parcial provimento, tão somente para minorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida, no mais, a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à declaração de inexistência do contrato e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/04/2025